Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708791-22.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DO CARMO DA SILVA SOARES, MARIA DO CARMO DA SILVA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO GODE, MARIA DO CARMO DE JESUS FERREIRA, MARIA DO CARMO DE SOUZA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENALIDADE EXCESSIVA ÀQUELE QUE TEVE SEU DIREITO VIOLADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 2. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, nos autos n. 2009.01.1.134432-0, buscou o cumprimento coletivo da mesma sentença ora em execução, momento em que este Tribunal de Justiça declarou a prescrição da cobrança, entendimento mantido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que fazendo a distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos, consignou expressamente que o cumprimento de sentença da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. (REsp 1.301.935/DF). 3. Embora sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, considerando a similitude fática daquela demanda, porquanto lastreada no mesmo título executivo judicial, e constatando-se a inexistência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional de execução da sentença, a presente pretensão, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, encontra-se fulminada pela prescrição. 4. Quanto aos honorários advocatícios fixados, embora condizente com a orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no caso específico pode-se vislumbrar exceção dentro da própria orientação, pois a Fazenda Pública foi condenada na sentença principal (ou seja, violou o direito dos Autores) e só não irá arcar com a condenação pela desídia dos credores em requererem o cumprimento da sentença em tempo oportuno. Não seria razoável que a devedora se transformasse em credora de alto valor o que geraria situação contrária ao senso e implicaria em penalizar excessivamente aquele que, na origem, teve seu direito violado. Honorários reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a decisão proferida no REsp 1.301.935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência da prescrição, uma vez que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, e que, mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Lus Borges de Resende, OAB/DF 3.842. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido do recorrido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Lus Borges de Resende, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002